Tribunal: CARF
Processo: 10920.721004/2020-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721004/2020-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.196 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre argüições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
SIMPLES. INDEFERIMENTO DO TERMO DE OPÇÃO. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO
TEMPESTIVA
DE
PENDÊNCIAS
FISCAIS.
VALIDADE.
Legítimo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional quando constatado
que não houve a regularização tempestiva de pendências impeditivas à adesão
ao sistema de tributação simplificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, deixando de conhecer a arguição de violação a dispositivo
constitucional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Lucas Issa Halah.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721004/2020-59
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721004/2020-59

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto partes do relatório produzido pela DRJ/08:
Trata-se de processo administrativo relativo ao indeferimento ao contribuinte do
regime tributário instituído pela Lei Complementar 123/2006 - SIMPLES
NACIONAL 2020- com fundamento no artigo 17, V da citada Lei Complementar, em
virtude da existência de débitos, cuja exigibilidade não está suspensa.
(...)
O contribuinte tomou ciência do Termo de Indeferimento em 13/02/2020 e
apresentou Manifestação de Inconformidade em 19/02/2020, alegando que "a exclusão
do Simples Nacional [ocorreu] por irregularidades no pagamento do parcelamento e
da multa da GFIP" e que "foi verificada o pagamento dessas guias dentro do prazo
(cópia em anexo confere o pagamento), porém ao mencionar o período de apuração,
foi colocado erroneamente a data de pagamento que assim a Receita Federal não
reconheceu o pagamento das guias" (sic).
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/08,
conforme acórdão n. 108-001.828, de 09 de setembro de 2020 (e-fl. 90).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 97, alegando
em síntese:
- que houve violação a princípios constitucionais atinentes ao tratamento jurídico
diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte.
- que os pagamentos que deram azo à exclusão do contribuinte do Simples
Nacional ocorreram com indicação de período de apuração diverso e que, por isso, não houve
inadimplência a justificar a exclusão.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, requerendo, ainda, que as intimações
sejam feitas em nome do procurador do contribuinte.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento integrantes do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721004/2020-59

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Mérito
De acordo com o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de e-
fls. 66 o contribuinte foi impedido de optar pelo sistema de tributação simplificado por possuir
os seguintes débitos cuja exigibilidade não estava suspensa:

Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base normativa em que se
enquadra o indeferimento da opção pelo Simples Nacional (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o(...)
(...)
§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante ato da
Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor.
(...)
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
(...)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721004/2020-59

Da leitura do texto legal, infere-se que não é permitida a opção no Simples
Nacional de contribuinte não adimplente com seus tributos ao tempo de emissão do ADE de
exclusão.
Por outro lado, a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018 estabelece
prazo para opção e para regularização de eventuais pendência impeditivas à adesão do Simples
Nacional.
Compulsando os autos constato que a regularização das referidas pendências foi
feita a destempo, como bem reportado pelo acórdão recorrido:
(...)
Consta nas folhas 77 a 79 a Informação Fiscal EQSIM/BENFIS/SRRF09
n°148/2020, da qual se extrai o seguinte trecho:
-
o débito relativo à multa por atraso na entrega da GFIP somente foi
extinto por pagamento efetivado pelo contribuinte em 18/2/2020 (fls. 17 e 69), fora,
portanto do prazo estabelecido pelo §§ 1° e 2° do art. 6° da Resolução do CGSN n°
140, de 22/08/2018;
-
os débitos do IPI encontram-se incluídos em parcelamento (processo
10920400374/2020-55, fls. 74/75) cuja negociação foi iniciada somente em 12/2/2020
(fls. 70, 72/73), fora, também, do prazo legal para regularização. Importa ressaltar,
porém, que como informado pelo contribuinte, constata-se que esses mesmos débitos
haviam sido objeto de pedido de parcelamento anterior, proposto em 14/1/2020, o
qual, no entanto, foi cancelado em 25/1/2020, devido à não confirmação do
pagamento tempestivo da primeira parcela (fls. 70/71). Ocorre que, como se observa
às fls. 15 e 16, um pagamento com o código de receita 5123 fora efetivado em
15/1/2020 e que, como o período de apuração informado foi 15/1/2020 (e não
01/01/1980), não foi reconhecido pelo sistema como relativo a parcelamento e que, no
momento, não se encontra imputado a nenhum débito.
Assim, tem-se que os débitos relacionados no Termo de Indeferimento não
foram regularizados em sua totalidade dentro do prazo, uma vez que, embora conste
no sistema do Fisco o pagamento em 15/01/2020 da primeira parcela de parcelamento
não imputado a nenhum débito, o débito relativo à multa por atraso na entrega da
GFIP somente foi extinto por pagamento efetivado pelo contribuinte em 18/2/2020
(fls. 17 e 69).
(...)
Da leitura do texto supra, depreende-se que, para efeito do indeferimento da opção
pelo Simples Nacional no presente caso, é desimportante a alegação de ocorrência de erro de
preenchimento do documento de arrecadação de receitas federais relativas a pendências
impeditivas à opção, eis que, como visto, o motivo da exclusão deveu-se ao fato de o Recorrente
não ter cumprido o prazo normativo na regularização das referidas pendências.
Lídimo, portanto, o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, eis que
realizada em consonância com a legislação de regência.
Por fim, o requerimento do Recorrente para que as intimações sejam feitas em
nome do procurador também não pode prosperar.
A intimação é efetuada no domicílio do sujeito passivo, nos moldes do art. 23 do
PAF (Decreto n° 70.235/72) - o qual regula o processo administrativo fiscal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721004/2020-59

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lein°9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei n° 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n°
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)
O mesmo dispositivo legal, em seu § 4°, considera como domicílio tributário o
endereço postal fornecido pelo sujeito passivo ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela RFB:
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
Portanto, a intimação dos atos processuais é dirigida ao sujeito passivo da
obrigação tributária, e não ao advogado indicado por aquele.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso para, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721004/2020-59

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital